Tribunal: TJDFT
Processo: 0033487-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação".

3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. (Enunciado no 195 do FPPC), que, no caso de contrato de locação, é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

4. Requerimentos para renovação de pesquisas de bens do devedor já realizadas sem sucesso não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do STJ e deste TJDFT.

5. In casu, a decisão que determinou a suspensão do feito foi proferida em janeiro de 2019. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve início em janeiro de 2020. A pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente em janeiro de 2023, o que torna incensurável a sentença recorrida.

6. RECURSO DESPROVIDO.